Tribunal: TJDFT
Processo: 0727013-84.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. CONSENTIMENTO VÁLIDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. CULPABILIDADE AFASTADA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante à pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A Defesa alega nulidade da busca domiciliar, fragilidade probatória, pede desclassificação para uso pessoal e pleiteia redimensionamento da pena, inclusive com o reconhecimento do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida mediante busca pessoal e domiciliar sem mandado; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) avaliar a correção da dosimetria da pena; e (iv) examinar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A busca pessoal foi legítima, motivada por fundada suspeita objetiva de crime em andamento, dado o comportamento atípico do veículo onde a ré estava, associado à denúncia recebida e à apreensão imediata de entorpecentes com a acusada.
4.A entrada no domicílio da acusada não exigiu mandado judicial por estar amparada em situação de flagrante delito e ter sido precedida de consentimento livre e documentado da própria ré, conforme entendimento do STF no Tema 280 (RE 603.616).
5.A materialidade e autoria do crime estão comprovadas por laudos periciais, documentos oficiais e depoimentos policiais coesos, além da confissão da ré em juízo.
6.A valoração negativa da culpabilidade foi afastada, pois a prática de dois verbos nucleares do tipo penal (ter em depósito e transportar) no mesmo contexto não justifica aumento da pena com base nesse vetor.
7.Manteve-se a valoração negativa da conduta social, uma vez que o crime foi praticado durante o cumprimento de pena anterior, evidenciando propensão da ré à prática delitiva e descaso com o processo de ressocialização.
8.A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea foi corretamente realizada de forma integral, conforme entendimento do STJ (Tema Repetitivo n. 585).
9.A aplicação do tráfico privilegiado foi indeferida, dado o trânsito em julgado de condenação anterior por crime da mesma natureza.
IV. DISPOSITIVO
10.Recurso parcialmente provido.